Tribunal: STF
Processo: ARE 1456571
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. AÇÃO PROPOSTA PELO CONTRIBUINTE VISANDO À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPVA DOS ANOS DE 2012 A 2014. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA RECOLHIDO O REFERIDO TRIBUTO AO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE RESIDIA NO ANO DE 2012. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ALEGANDO QUE O CONTRIBUINTE NÃO PODE OPTAR EM QUAL ENTE FEDERATIVO IRÁ RECOLHER O TRIBUTO, POIS O QUE DEFINE O LOCAL DE PAGAMENTO É O DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO. A QUESTÃO POSTA JÁ FOI DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TENDO SIDO RECONHECIDO QUE A COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) CABE AO ESTADO EM QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. NOS TERMOS DOS ARTIGOS 120 E 130 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, O IPVA É DEVIDO AO ESTADO EM QUE O PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR POSSUI DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA QUE SE JUSTIFICA DE MODO A EVITAR LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO, IMPEDINDO QUE O CONTRIBUINTE REGISTRE SEUS VEÍCULOS EM ESTADOS-MEMBROS DIVERSOS DE SEU DOMICÍLIO COM O PROPÓSITO DE RECOLHEREM O IPVA COM ALÍQUOTA MENOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO RELATIVO AO ANO DE 2012 NO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE O AUTOR RESIDIA. IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. BITRIBUTAÇÃO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Decido.



    O Tribunal Pleno tratou de questões conectadas com o IPVA no julgamento do RE nº 1.016.605/MG, Tema nº 708, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. 



    Na ocasião, o Plenário decidiu que o contribuinte não possui liberdade para escolher o Estado em que efetuará o licenciamento do veículo, seja para se evitar condutas que ameacem o pacto federativo, seja por haver previsão expressa no art. 120, do CTB, no sentido de que o licenciamento deverá ser feito no domicílio ou sede do proprietário do veículo.



    No julgado destacado, a Corte manteve o acórdão do Tribunal local, o qual asseverou, à luz do conjunto fático-probatório, não ter o contribuinte qualquer filial fora do território mineiro.



    Em relação ao presente caso, contata-se que o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade do Estado do Rio de Janeiro cobrar IPVA relativo ao exercício de 2012, sob pena de bitributação, conforme trecho que se segue:



    Os artigos 120 e 130 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que o local para registro e licenciamento de veículos automotores é o do domicílio ou residência do proprietário. Estabelecido o registro de acordo com o CTB, o IPVA deve ser recolhido ao Estado a que pertence o respectivo órgão de trânsito. Fácil concluir, portanto, que o IPVA é devido ao Estado em que o proprietário do automotor possui domicílio ou residência.



    (...)



    Tal exigência se justifica de modo a evitar lesão ao erário público, impedindo que o contribuinte registre seus veículos em Estados membros diversos de seu domicílio com o propósito de recolherem o IPVA com alíquota menor.



    Dessa forma, considerando que o Estado do Rio de Janeiro afirma não haver débito relativo aos anos de 2013 e 2014, e que o autor comprovou o pagamento do IPVA do veículo no ano de 2012 no Estado de São Paulo, correta a r. Sentença que declarou a inexigibilidade do crédito referente ao mesmo exercício, por configurar bitributação, o que não é admissível.



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o Tema 708 da repercussão geral e para divergir do que decidido acerca da hipótese de bitributação, necessário seria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Nesse sentido: ARE nº 1.376.799/RJ, minha relatoria; ARE nº 1.370.249/RJ, minha relatoria; RE nº 1.348.259/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE nº 992.366/MG, Rel, Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.336.090/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.337.379/SP, de minha relatoria.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente